Tribunal: TJMT
Processo: 1034283-75.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034283-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0023-02 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1034283-75.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

GOL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
EMERSON ALVES PEREIRA
.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO E DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO- DEVER DE RESTITUIR - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, o recorrido contratou os serviços das rés para realizar voo internacional de Boston/EUA até Cuiabá/MT, com conexões em Nova York e Guarulhos, estando acompanhado de sua esposa em resguardo pós-parto e de suas três filhas menores, sendo duas recém-nascidas gêmeas. Alega que, durante o trajeto, enfrentou o extravio parcial de bagagem em Guarulhos, consistente na perda de peça essencial de carrinho de bebê, e, ao chegar ao destino final, constatou que o bebê conforto fora danificado, comprometendo a segurança das crianças. Argumenta que os itens eram de uso imediato, importados, recém-adquiridos e de difícil reposição, sendo imprescindíveis à mobilidade e segurança da família.

2.

Assim, o extravio e danificação de bagagem, configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

4.

O recorrido demonstrou que seu prejuízo é de R$ 10.113,00 (dez mil, cento e treze reais), razão pela qual a condenação em danos materiais deve ser mantida.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 690,00) e morais (R$ 2.000,00) em razão do extravio e danificação de bagagem despachada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se restou comprovada a responsabilidade da companhia aérea pelo dano à bagagem e a consequente obrigação de indenizar; (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O transporte de bagagem é obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente, sob pena de responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 234 do CBA e art. 14 do CDC).

4. Restou comprovado nos autos que a bagagem da autora foi danificada durante o transporte, sendo irrelevante a ausência de registro de irregularidade de bagagem (RIB) por haver contato tempestivo com a companhia aérea e apresentação de provas documentais.

5. A responsabilidade da companhia aérea subsiste ainda que o último trecho do voo tenha sido operado por empresa diversa, pois a passagem foi emitida pela LATAM, que responde solidariamente pelos danos.

6. O dano moral é devido quando a bagagem do consumidor é avariada e não há solução administrativa, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

8. No caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00, em consonância com precedentes análogos e as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos, negado provimento ao recurso da parte reclamada e dado parcial provimento ao recurso da parte reclamante para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: 1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de extravio ou avaria de bagagem, independentemente do registro de irregularidade, desde que comprovado o dano e a tentativa de solução administrativa. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo a compensar o prejuízo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 32, § 5º, da Resolução 400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, Turma Recursal Cível, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024; TJMT N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024; TJMT N.U 1077516-93.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025; TJMT N.U 1009437-28.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024.”
(N.U 1023038-59.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025